Tribunal: TCU
Processo: 007.908/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4528/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.908/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza Marzano de Assis (XXX.306.386-XX); Barbara Bergamaschi Novaes (XXX.971.467-XX); Cristiane Alcantara dos Santos (XXX.660.489-XX); Natalia Elvira Sperandio (XXX.386.766-XX); Nicole Renno Castro (XXX.629.406-XX); Pedro Benedini Riul (XXX.043.418-XX); Rosiane de Paula Santos (XXX.888.906-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São João Del Rei 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.